Tribunal: TJMT
Processo: 1023431-92.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023431-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GELSON MARCOS MACHADO - CPF: 888.507.901-63 (AGRAVADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE FRAUDULENTA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira apresente todos os documentos e informações referentes à conta corrente supostamente aberta fraudulentamente em nome do autor, sob pena de busca e apreensão, no bojo de ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer e declaratória de inexistência de relação jurídica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da gratuidade da justiça, considerando o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência determinando a exibição de documentos bancários em poder da instituição financeira, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece rol taxativo de decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, sendo cabível recurso apenas contra decisão que indefere ou revoga o benefício da gratuidade da justiça, não abrangendo as decisões que concedem tal benefício, devendo a matéria ser alegada em preliminar de contestação conforme o artigo 337, XIII, do mesmo diploma legal.

4. A tutela de urgência para exibição de documentos bancários mostra-se adequadamente fundamentada, estando presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor, consubstanciada na documentação que instrui a petição inicial, incluindo extrato bancário emitido pelo próprio banco réu, Boletim de Ocorrência e contestação de saque do FGTS junto à Caixa Econômica Federal.

5. O perigo de dano resta configurado pela privação do autor ao acesso de recursos de natureza alimentar oriundos do FGTS, bem como pelo risco de que a demora na obtenção dos dados sobre a suposta fraude comprometa a efetividade da prestação jurisdicional, dificultando o rastreamento dos valores e a completa reparação dos danos.

6. A providência determinada constitui medida proporcional e razoável no contexto da relação de consumo, sendo pertinente a aplicação do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova.

7. A inércia da instituição financeira em apresentar os documentos que detém cria obstáculo significativo à defesa do consumidor, justificando a determinação judicial que não acarreta prejuízo de difícil ou impossível reparação ao agravante, tratando-se apenas da apresentação de documentos já existentes em seu poder.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da gratuidade da justiça, devendo a impugnação ser manejada em preliminar de contestação. 2. A tutela de urgência para exibição de documentos bancários em casos de suposta fraude é cabível quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em relações de consumo onde a facilitação da defesa do consumidor constitui direito básico."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 337, XIII, 400, parágrafo único, 537, § 1º, e 1.015, V; CDC, arts. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23465389220248260000, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 06/12/2024; TJ-MT - AI: 1027615-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11/03/2024; TJ-MT - AI: 10237258120248110000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Pedido de Antecipação de Tutela n. 1052459-79.2025.8.11.0041
, ajuizada por
GELSON MARCOS MACHADO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu junte aos autos cópia de todos os documentos e informações referentes à conta corrente aberta em nome do autor, sob pena de busca e apreensão.

O agravante alega, em síntese, que a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser reformada, pois ausentes os pressupostos legais para sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o artigo 300 do CPC. Argumenta que o agravado não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a probabilidade do seu direito ou demonstrar qual seria o perigo de dano no caso concreto.

Adicionalmente, o agravante impugna a concessão da assistência judiciária gratuita ao agravado, sustentando que este não se enquadra em situação de necessidade, possuindo condições de arcar com os custos da demanda. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito a revogação integral da tutela deferida.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id. 300634371).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu junte aos autos cópia de todos os documentos e informações referentes à conta corrente aberta em nome do autor, sob pena de busca e apreensão.

Inicialmente, quanto à impugnação da concessão da gratuidade da justiça, observo que a matéria não comporta conhecimento pela via do agravo de instrumento. Isso porque, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, somente é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere ou revoga o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, não abrangendo, portanto, as decisões que concedem tal benefício.

A matéria poderá ser alegada em preliminar de contestação, conforme expressamente previsto no art. 337, XIII, do CPC, sendo esta a via adequada para impugnar a concessão da justiça gratuita no caso em tela.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO INADMISSÍVEL.
1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu justiça gratuita à ré em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais. Agravante alega ausência de comprovação da incapacidade financeira da agravada e pede revogação do benefício. 2.- A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que defere justiça gratuita pode ser impugnada por agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3.-
O artigo 1 .015 do CPC é taxativo, autorizando agravo de instrumento apenas para decisões interlocutórias listadas.
4.-
A tese de taxatividade mitigada do STJ não se aplica, pois não há urgência que justifique a interposição do agravo de instrumento
. Recurso não conhecido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23465389220248260000 Ubatuba, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 06/12/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2024 - destaquei).

Nesse particular, portanto, não conheço do recurso.

No tocante à decisão que deferiu a tutela de urgência para exibição de documentos, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente o deferimento da tutela de urgência, destacando a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

A decisão recorrida considerou a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor, consubstanciada na documentação que instrui a petição inicial, incluindo extrato bancário emitido pelo próprio banco réu que corrobora a narrativa da abertura de conta em 08/03/2021, o crédito de valores de FGTS em 12/03/2021 e a subsequente transferência para terceiro no mesmo dia, além do Boletim de Ocorrência e contestação de saque do FGTS junto à Caixa Econômica Federal.

Também foi devidamente identificado o perigo de dano, considerando que o autor está privado de acessar recursos de natureza alimentar (FGTS), essenciais para seu sustento, bem como que a demora na obtenção dos dados sobre a fraude pode comprometer a efetividade da prestação jurisdicional final, dificultando o rastreamento dos valores e a completa reparação dos danos.

Cumpre ressaltar que a providência determinada pelo juízo de origem - apresentação de documentos relativos à conta supostamente fraudulenta - constitui medida proporcional e razoável no contexto da relação de consumo estabelecida entre as partes, sendo pertinente a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, conforme destacado na decisão recorrida.

A inércia da instituição financeira em apresentar os dados que detém, de fato, cria um obstáculo significativo à defesa do consumidor, justificando a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, conforme preconiza o referido dispositivo legal.

Ademais, a medida deferida não acarreta qualquer prejuízo de difícil ou impossível reparação ao agravante, tratando-se apenas da apresentação de documentos que já se encontram em seu poder, referentes à conta corrente aberta em nome do agravado. Tal determinação não altera a situação fática ou jurídica das partes, mas apenas viabiliza o adequado desenvolvimento do processo, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Vale ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso III, estabelece como direito básico do consumidor "
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
", princípio este que se aplica plenamente ao caso em análise.

No caso em apreço, sendo o agravante instituição financeira que mantém sob sua guarda os documentos relacionados à abertura da conta e às movimentações questionadas, mostra-se não apenas razoável, mas necessária a determinação judicial para que apresente tais documentos, possibilitando a adequada instrução do feito e evitando eventual esvaziamento do direito material do autor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é nesse sentido em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DE UMA DAS PARTES – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DE ASTREINTES – CABIMENTO – SUPERAÇÃO DA SUM. 372, DO STJ – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Constitui direito da parte ter acesso aos documentos que estão em poder da instituição financeira, objetivando resguardar os seus interesses, recaindo a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, que se traduzem pela necessidade de um provimento de urgência e da probabilidade do direito afirmado na petição inicial, tendo por base o fato do banco estar cobrando por dívida que alega inexistir.
Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade”. (TJMT, 1027615-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - GRATUIDADE JUDICIAL DEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO –
TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – REQUISITOS DEMONSTRADOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...)
A determinação de exibição de documentos (contratos de empréstimos consignados) em sede de tutela de urgência não se mostra desproporcional ao caso, uma vez que demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, assim como, ante a essencialidade de tais documentos para a instrução processual, ainda mais em se tratando de uma ação de repactuação de dívidas.
Recurso Conhecido e Provido em parte”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10237258120248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/11/2024 - destaquei).

Destarte, estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme adequadamente fundamentado na decisão agravada, não há que se falar em sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025